Tribunal: TJPA
Processo: 0041160-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041160-96.2009.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAMYA FERNANDA DA CUNHA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA POR POSSUIR
CICATRIZ NO TÓRAX DECORRENTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL.
CICATRIZ QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL PELA CANDIDATA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECONHECIDO O DIREITO DO CANDIDATO DE SER CONSIDERADO APTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
, contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança à Impetrante, determinando que a autoridade impetrada considere a candidata apta na avaliação médica com o seu consequente prosseguimento no certame, se aprovada em todas as etapas.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da vinculação ao edital estabelece que todas as regras e condições previstas no edital do concurso devem ser observadas pela Administração Pública e pelos candidatos, respeitando o disposto na legislação.

4.
No caso concreto, o Edital nº 01/2008-PA que rege o certame, estabelece, no item 10.6.1, como uma das hipóteses de inaptidão dos candidatos a presença de cicatriz decorrente de cirurgias na região torácica.

5. Não há razoabilidade para a eliminação da candidata em razão da existência de cicatriz, uma vez que esta não gera restrição ao exercício da atividade policial pela candidata.

6. A
sentença
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.626 de 2004, artigo 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08163954720178140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023; TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08065347120168140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0041160-96.2009.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ
, contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança à Impetrante, determinando que a autoridade impetrada considere a candidata apta na avaliação médica com o seu consequente prosseguimento no certame, se aprovada em todas as etapas.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para, reconhecendo ofensa a direito líquido e certo, ANULAR o ato que eliminou a impetrante do concurso da PM/PA, determinando que a autoridade impetrada considere apta, na avaliação médica, a impetrante SAMYA FERNANDA DA CUNHA MACHADO, autorizando, por consequência, prosseguimento da mesma no certame, se aprovada em todas as etapas. Assim, torno definitivos os efeitos da liminar concedida.

Em razões
recursais (Id. 11740665), o Apelante alega, em síntese, que a eliminação da candidata se deu em conformidade com os termos do Edital do certame, inexistindo ilegalidade.

Aduz a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito Administrativo para avaliar os candidatos, configurando ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 11740667).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 28576069).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

No caso concreto, a Impetrante é candidata ao Concurso Público nº 005/PMPA, regido pelo Edital nº 01/2008-PA, que foi considerada inapta na fase de Avaliação de Saúde, com base no item 10.6.1 do Edital do certame, por apresentar extensa cicatriz no tórax decorrente de procedimento cirúrgico.

Assim, a candidata apresentou recurso administrativo, o qual foi respondido pela Administração, que justificou a eliminação da candidata pela mera existência de extensa cicatriz no tórax e procedeu com a sua eliminação do concurso.

Nesse contexto, a candidata, ora Apelada, impetrou ação mandamental para ser readmitida no certame, prosseguindo nas demais etapas, sendo concedida liminar que foi, posteriormente, confirmada pelo Juízo de primeiro grau que proferiu sentença concedendo a segurança para anular o ato que eliminou a candidata do certame,
determinando que a autoridade impetrada considere a candidata apta na avaliação médica com o seu consequente prosseguimento no certame, se aprovada em todas as etapas.

O princípio da vinculação ao edital estabelece que todas as regras e condições previstas no edital do concurso devem ser observadas pela Administração Pública e pelos candidatos, respeitando o disposto na legislação.

Sobre o assunto, destaca-se o artigo 17 da Lei nº 6.626 de 2004 que assim dispõe:

Art. 17. Os exames antropométrico e médico serão realizados pela Junta Regular de Saúde da PMPA, formada por Oficiais Médicos da Corporação, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único.
Os exames necessários para a aferição da avaliação antropométrica e médica serão estabelecidos em edital ou regulamento
. (Grifo nosso).

Da análise dos autos, verifica-se que o Edital nº 01/2008-PA que rege o certame estabelece, no item 10.6.1, como uma das hipóteses de inaptidão dos candidatos a presença de cicatriz decorrente de cirurgias na região torácica (Id. 11740650):

Contudo, não assiste razão ao Apelante, pois
não há razoabilidade para a eliminação da candidata em razão da existência de cicatriz na região torácica, uma vez que esta não gera restrição ao exercício da função policial.

Em situações semelhantes, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM VIRTUDE DE CICATRIZ NO ABDOMEN POR LAPAROTOMIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME QUE SE MOSTRA ILEGAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. CICATRIZ QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO CANDIDATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECONHECIDO O DIREITO DO CANDIDATO DE SER CONSIDERADO APTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA IN TOTUM EM REMESSA
. 1) No caso, não há previsão no edital do certame que a existência de qualquer cicatriz no abdômen, acarretará a eliminação do candidato ao concurso da Polícia Militar. 2) Inexistência de fato que concretamente represente empecilho ao perfeito desempenho da atividade policial a ser realizada pelo candidato, conforme laudo médico. 3)
Aplicação do Princípio da Razoabilidade. Ato de eliminação que se revela ilegal, já que a cicatriz não se mostra incompatível com a função do cargo
. 4) Remessa Necessária conhecida, para confirmar integralmente a sentença, nos termos do artigo 496, I do CPC. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08163954720178140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023 - Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSOPÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM VIRTUDE DE CICATRIZ DE ARMA BRANCA. INAPTIDÃO DE CANDIDATO QUE APRESENTA CICATRIZ POR LAPAROTOMIA POR TRAUMA DE ARMA BRANCA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME QUE SE MOSTRA ILEGAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. CICATRIZ DE LAPAROTOMIA QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO CANDIDATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECONHECIDO O DIREITO DO CANDIDATO DE SER CONSIDERADO APTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 - No caso, não há previsão no edital do certame que a existência de cicatriz de arma branca enseje a eliminação do candidato do concurso da Polícia Militar.
2 - Inexistência de fato que concretamente represente empecilho ao perfeito desempenho da atividade policial a ser realizada pelo candidato, conforme laudo médico
. 3- Aplicação do Princípio da Razoabilidade. Ato de eliminação que se revela ilegal. Sentença confirmada. 4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do artigo 496, I do CPC. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08065347120168140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2020 - Grifo nosso)

Portanto, não se mostra razoável os parâmetros de inaptidão adotados pelo Edital em questão, uma vez
que a cicatriz apresentada pela candidata não se mostra incompatível com a função do cargo.

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 28576069):

Dessa forma, evidenciada a decisão desarrazoada da Administração ao eliminar a Recorrida do certame, configura-se cabível a intervenção judicial, pelo que este RMP se manifesta pelo não provimento do recurso, devendo permanecer incólume a sentença guerreada. (...) Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos,
este Representante Ministerial, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso
e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, pela manutenção integral da sentença, nos termos da manifestação supra. (Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025